Tribunal: STF
Processo: HC 183337
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.375.983/SE, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 13 anos e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). 
    A condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos termos da seguinte ementa:
    DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO qualificado (artigo 121, §2°, II E IV, DO CPB) - insurgência restrita à PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA - PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE INACOLHIMENTO - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA EXACERBOU O TIPO PENAL EM COMENTO - VÍTIMA ATROPELADA PELO RÉU APÓS TER SIDO ACOMETIDA DE SOCOS, CHUTES E UMA PEDRADA NA REGIÃO DA CABEÇA E ROSTO - MANUTENÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO EM DESFAVOR DO RÉU - PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- ACOLHIMENTO - MUNUS PÚBLICO QUE IMPORTA NA DEFESA INTEGRAL DO PROCESSO - VALOR FIXADO NA SENTENÇA INSUFICIENTE PARA REMUNERAR, ADEQUADAMENTE, OS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL - ADVOGADO QUE APRESENTOU AS ALEGAÇÕES FINAIS E REALIZOU A SUSTENTAÇÃO ORAL PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI - MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE - pedido de justiça gratuita - acolhimento - réu pobre na forma da lei ASSISTIDO POR DEFENSOR DATIVO - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO -UNÂNIME.
    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem (Doc. 14, fls. 17-19), ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual o Ministro Relator conheceu para negar provimento ao Recurso Especial (Doc. 14, fls. 81-84), em decisão confirmada pela Sexta Turma, em acórdão assim ementado (Doc. 16, fl. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Na presente hipótese, o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu foi idoneamente justificado pelas instâncias ordinárias haja vista o modus operandi adotado pelo recorrente, que, segundo as provas produzidas, agrediu a vítima com socos, chutes, pedrada e atropelamento. 
    2. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima foi reconhecida pelos jurados ante a surpresa com que o agente abordou o ofendido, de modo que não há bis in idem com os argumentos utilizados para sopesar desfavoravelmente a culpabilidade. 
    3. Agravo regimental não provido.
    Nesta ação, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma, a ocorrência de nulidade absoluta na dosimetria da pena do paciente, em face de bis in idem, uma vez que os fundamentos empregados para exasperar a pena-base à guisa de culpabilidade são essencialmente os mesmos decorrentes da qualificadora do inc. IV do § 2º do art. 121 do CP [emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]. Requer, assim, a concessão da ordem, para decotar o acréscimo de pena-base aplicado ao paciente à guisa de culpabilidade.
    É o relatório. Decido.
    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).
    Sobre a alegação de impropriedade na dosimetria da pena imposta ao paciente, consignou o STJ:
    Acerca do pleito de revisão da dosimetria, ponderei o seguinte no decisum agravado, in verbis (fl. 722, grifos no original):
    Pelos trechos acima transcritos, observo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ, circunstância que demonstra a ausência da apontada violação. Com efeito, o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu foi justificado pelas instâncias ordinárias tendo em vista o modus operandi adotado pelo recorrente, que, segundo as provas produzidas, agrediu a vítima com socos, chutes, pedrada e atropelamento. Tal motivação é considerada idônea por esta Corte e apta a ensejar o incremento da pena-base. Ilustrativamente: [...].
    Insta asseverar que a apontada ocorrência de bis in idem não foi aduzida no recurso especial, no qual a defesa argumentou apenas a inidoneidade da motivação adotada para desfavorecer a vetorial culpabilidade, por considerar que a "violência já integra o conceito analítico do tipo penal imputado, além de se referir a conceitos vagos e genéricos" (fl. 638). Dessa forma, constato que a alegação constitui inovação recursal, a ensejar o não conhecimento do agravo regimental nesse ponto. 
    Ainda que assim não fosse, consigno que, por ocasião da submissão do réu a julgamento, os jurados reconheceram a incidência da qualificadora do uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido ao responderem positivamente a quesito assim formulado (fl. 502, grifei): "O crime foi cometido de modo a dificultar ou tornar impossível a defesa por parte da vítima, posto que a vítima foi atingida de surpresa pelo réu, tipificado no art. 121, § 2º, IV, do CP?". 
    Logo, ao contrário do afirmado pela defesa, vê-se que o modus operandi adotado pelo acusado – agressão à vítima com socos, chutes, pedrada e atropelamento – não foi invocado para a caracterização da qualificadora do inciso IV, do § 2º do art. 121 do CP, que, aliás, foi reconhecida ante a surpresa com que agiu o insurgente. A exordial acusatória descreveu: "o denunciado, agindo de surpresa e sem dar nenhuma possibilidade de defesa ao ofendido, puxou a vítima pelas costas e passou a agredi-la fisicamente" (fl. 7). Portanto, não há que se falar em bis in idem.
    De se ver que a pena-base foi adequadamente fixada com fundamento no art. 59 do Código penal, porque considerada desfavorável ao paciente o vetor judicial atinente à culpabilidade. Como destacado, o maior grau de reprovabilidade da conduta do réu foi justificado pelas instâncias ordinárias tendo em vista o modus operandi adotado pelo [paciente], que, segundo as provas produzidas, agrediu a vítima com socos, chutes, pedrada e atropelamento. 
    Além disso, descabe falar em bis in idem, porque, conforme consignou a Corte Superior, o modus operandi adotado pelo acusado – agressão à vítima com socos, chutes, pedrada e atropelamento – não foi invocado para a caracterização da qualificadora do inciso IV, do § 2º do art. 121 do CP, que, aliás, foi reconhecida ante a surpresa com que agiu o insurgente.
    Desse modo, a instância antecedente, ao declinar quadro relativamente desfavorável ao paciente, atendeu adequadamente aos requisitos de legalidade.
    Em suma, a fixação da pena-base, ante a variação de 12 a 30 anos da pena em abstrato, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente